Tribunal: TJSP
Processo: 2066577-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros e bens dos executados, à míngua de informações acerca do limite da herança e quinhão recebido por cada um deles. Inconformismo. COMPETÊNCIA RECURSAL. Existência de recurso anterior distribuído a C. 34a Câmara de Direito Privado. Prevenção na forma do art. 105 do Regimento

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros e bens dos executados, à míngua de informações acerca do limite da herança e quinhão recebido por cada um deles. Inconformismo. COMPETÊNCIA RECURSAL. Existência de recurso anterior distribuído a C. 34a Câmara de Direito Privado. Prevenção na forma do art. 105 do Regimento Interno do TJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.